Tribunal: TJDFT
Processo: 0708707-48.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCARIO. RETENCAO DE PARTE DO SALARIO DO CORRENTISTA PARA PAGAMENTO DE DIVIDA DE CARTAO DE CREDITO - ILICITUDE DA CONDUTA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Constitui abuso de direito a retenção dos proventos de correntista devedor, em montante suficiente para afetar a reserva do mínimo existencial, com o objetivo de pagamento de débitos em atraso com o banco depositário.
2. Narra a autora que possui dívida de cartão de crédito BRB, que não autorizou o desconto da fatura do cartão de crédito em conta corrente, mas que o réu debitou todo o valor creditado em sua conta corrente a título de salário, deixando-a sem provisão para subsistência de sua família. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar que o requerido devolva o valor debitado indevidamente. No mérito, requer a confirmação da liminar, a declaração de nulidade de cobrança de R$ 4.029,94 e a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais. A liminar foi deferida nas decisões de ID 41242943 e 41242948. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do bloqueio de R$ 4.029,94, realizado em 01/06/2022, da conta da autora, e para condenar o réu no pagamento de R$ 1.500,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Não há controvérsia quanto a referida retenção, posto que o réu não apresentou defesa e os descontos foram devidamente comprovados pelo extrato de ID 41242942 - Pág. 1.
4. Observa-se que a autora recebeu R$ 2.632,81 e R$ 1.397,13 a título de salário, valores que foram integralmente debitados de sua conta corrente em 01/06/2022 (ID 41242942 - Pág. 1). Mostra-se ilícita a retenção em proporção exacerbada do salário do correntista para saldar pagamento de fatura de cartão de crédito, porque o banco e sabedor da condição do seu correntista e a retenção não conservou o direito ao mínimo existencial, privando o consumidor de recursos suficientes para honrar suas demais despesas de subsistência. Trata-se de ato ilícito e grave, com potencialidade de gerar danos passiveis de indenização na modalidade in re ipsa.
5. A alegação de que os descontos decorreram de cláusula contratual não merece ser acolhida, a uma porque o réu não apresentou contestação e documentos para provar o alegado, a duas porque a autorização contratual para debito ilimitado de valores da conta corrente para pagamento de dívidas, nesse contexto, constitui cláusula abusiva, por colocar o devedor/consumidor em situação extremamente desfavorável na relação contratual.
6. De fato, e de se presumir que a instituição financeira, que tem o cadastro do correntista, tenha conhecimento da sua situação de assalariado e dos seus limites de renda, de sorte a abster-se da apropriação de parte significativa da renda assalariada.
7. Atinge a dignidade da pessoa humana a retenção, pela instituição financeira, de proventos de aposentadoria ou de salário em percentual suficiente para afetar o mínimo existencial.
8. O arbitramento do valor de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. A indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica.
9. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais arbitrado na sentença de R$ 1.500,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.